Tribunal: TJDFT
Processo: 0724637-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724637-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RAIMUNDA DA CRUZ BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda em face da r. decisão (ID 162185307, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Raimunda da Cruz Barros, indeferiu o requerimento de pesquisa de bens e ativos pelos sistemas disponíveis ao juízo. Alega, em resumo, que a r. decisão deve ser reformada, em especial porque as últimas pesquisas realizadas datam do ano de 2021. Destaca a necessidade de buscar a efetividade da prestação jurisdicional. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa via Renajud e Sisbajud, reiterada por 30 dias, inclusive para a busca de possíveis contratos de cartão de crédito. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. No caso concreto, as últimas pesquisas via sistemas disponibilizados ao juízo foram realizadas em outubro de 2021 (IDs 106150006/10615009, na origem), portanto, há mais de um ano e oito meses. Nessa hipótese de decurso razoável de tempo, a jurisprudência tem entendido ser justificada a reiteração das pesquisas. Confira-se, a propósito, aresto desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. O interregno de tempo entre as pesquisas é circunstância que confere a razoabilidade necessária ao deferimento do pleito de renovação da consulta, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da busca ("teimosinha"), pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1709131, 07018663020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no PJe: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconhece-se a probabilidade do direito. O periculum in mora também se mostra evidenciado, tendo em vista que o prazo de prescrição para execução de cheque é de apenas 6 (seis) meses. Sobre o tema, destaque-se o seguinte aresto: “(...) 2. Em consonância com o art. 921, III, do CPC, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. De acordo com o § 4o, do art. 921, do CPC, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se dá no mesmo período de extinção da pretensão material vindicada. 2.1. De acordo com o art. 59, da Lei 7.357/85, a pretensão para o pagamento de cheque prescreve em seis meses, prazo este que deve ser levado em consideração para o advento da prescrição intercorrente ora analisada (...)” (Acórdão 1322106, 00253961920148070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa nos sistemas Renajud e Sisbajud, com reiteração pelo período de 30 (trinta) dias consecutivos, inclusive no módulo de busca de contratos de cartão de crédito. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator